Tribunal: TJDFT
Processo: 0013664-30.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERÍODO DEPURADOR.

1. Com o recente advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação.

2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou o réu como autor do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação.

3. O conjunto probatório demonstra suficientemente que o réu, mediante ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo à vítima, induzindo-a e mantendo-a em erro de que iria recorrer junto ao DETRAN para retirar as penalidades de trânsito vinculadas à Carteira Nacional de Habilitação.

4. Diante da primariedade e sendo o prejuízo sofrido inferior ao salário mínimo vigente à época, impõe-se reconhecer a prática do estelionato na sua forma privilegiada.

5. Não há óbice a que os antecedentes sejam analisados de forma desfavorável quando, por fatos pretéritos, o agente tiver sofrido condenação transitada em julgado cuja pena tenha sido cumprida ou extinta há mais de 5 (cinco) anos antes do cometimento da nova infração. Isso porque o limite temporal representado pelo quinquênio depurador aplica-se tão somente aos efeitos da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, não sendo correto estendê-lo à possibilidade de reconhecimento de antecedentes desabonadores.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.